Tribunal: TJDFT
Processo: 0005230-58.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0005230-58.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA, REGINA SBAMPATO PEREIRA DE SANTANA EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA, REGINA SBAMPATO PEREIRA DE SANTANA D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 18 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator